Tribunal: STF
Processo: MS 36391
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo município de Marechal Thaumaturgo/AC, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça que homologou o Relatório de Inspeção realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, determinando o integral adimplemento, durante o exercício de 2019, de valores referentes a débitos de precatórios vencidos nos anos de 2016, 2017 e 2018. Confira-se trecho do ato reclamado:
    “30) A instauração de pedido de providências para que, no prazo de 30 dias, o TJAC: cumpra as ações elencadas, objetivando a melhoria na gestão dos processos, a saber: (…) 18) Apure e cobre o valor dos repasses não realizados durante a vigência das Emendas Constitucionais 62 e 94; 19) Na ocorrência de pagamento parcial do débito, o saldo deve ser imediatamente atualizado com a respectiva redução proporcional do crédito; 20) As alterações no regime especial de pagamento de precatórios introduzidas pelas Emendas 94 e 99, não autorizam novo parcelamento de parcelas vencidas e pendentes de regularização. (…),  39) O Tribunal de Justiça do Acre, no tocante a cobrança dos repasses para pagamento de precatórios, deverá observar as regras constitucionais atinentes aos precatórios de acordo com a sua vigência (2010, 2011, 2012, 2013,2014 e 2015 - Artigo 97 ADCT. 2016 -Modulação ADINs 4425 e 4357. 2017 – Artigo 101 com redação da EC 94. 2018 – Artigo 101 com a redação da EC 99). Os textos acima não autorizam, em hipótese alguma, o perdão ou renúncia na cobrança das parcelas em atraso, devendo o Tribunal providenciar a sua regularização nos termos do artigo 33 da Resolução-CNJ 115/2010”; 
    O impetrante aduz, em síntese, que os valores vencidos nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 referentes a débitos com precatório, e ainda não adimplidos, devem ser incluídos no saldo total da dívida, com possibilidade de quitação até 2024, tendo em vista o disposto nas ECs 94/2016 e 99/2017. 
    Salienta que a determinação do CNJ, cumprida pelo TJAC, no sentido de que tais valores devem ser quitados integralmente no exercício de 2019 viola o texto das emendas constitucionais acerca do tema (EC 94/2016 e EC 99/2017).
    Afirma ainda que, com a entrada em vigor da EC 99/2017, o cálculo do percentual de comprometimento da receita corrente líquida deve levar em consideração o percentual praticado em 2017.
    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão “do Conselho Nacional de Justiça, espelhada no item 30 do acórdão ‘INSPEÇÃO - 0002534-14.2018.2.00.0000’, de forma que seja mantida a metodologia utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre para a apuração dos valores de pagamentos de precatórios antes da imposição dos novos critérios determinados pelo CNJ”, bem como para “que se permita a inclusão dos valores retroativos devidos para serem diluídos até o fim do exercício de 2024, e NÃO até o fim do presente exercício (2019)”.
    No mérito, pede a confirmação da liminar para garantir:
    “4.1.1. a imediata aplicação da EC 94/2016 no que diz respeito à dívida de precatório do exercício de 2016 no estoque total da dívida de precatórios consoante farta explicação do Tribunal de Justiça oferecida, de modo que tal valor não seja cobrado de forma retroativa e imediata no orçamento de 2019, mas sim, diluídos em parcelas até 2024.
    4.1.2. a imediata aplicação da EC 99/2017 no tocante à dívida de precatório dos exercícios de 201e, 2017 e 2018, bem como a projeção de 2019, de forma que seja considerado como percentual mínimo de comprometimento da Receita Corrente Líquida sob a égide dos parâmetros que foram utilizados na data de entrada em vigor da EC nº 94; e
    5. Subsidiariamente, tornar nulo o ato coator, em face da patente nulidade do procedimento que o originou, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório”.
    O pedido liminar foi parcialmente deferido, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo CNJ, no autos da Inspeção 0002534- 14.2018.2.00.0000, apenas para permitir a inclusão dos valores não adimplidos nos exercícios de 2016 e 2018 no estoque total da dívida para pagamento até 2024. Na ocasião, determinou-se que o Tribunal de Justiça do Acre procedesse ao recálculo dos precatórios devidos nos anos de 2017, 2018 e 2019, tendo vista os termos da decisão (eDOC 23). A União interpôs agravo regimental (eDOC 32).
    A autoridade coatora apresentou informações (eDOC 31).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EC 62/2009. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DA EC 94/2016 E DA EC 99/2017. DENEGAÇÃO. 1. As alterações no regime especial de pagamento de precatórios introduzidas pelas Emendas 94/2016 e 99/2017, não autorizam novo parcelamento de parcelas vencidas e pendentes de regularização durante a vigência do regime antecedente, devendo ser observadas as regras constitucionais de acordo com seu período de vigência. 2. O art. 101, caput, do ADCT (EC 99/2017) não permite que o percentual da receita líquida corrente seja inferior àquele praticado na EC 94/2016, não autorizando que os valores brutos existentes sejam diluídos no prazo concedido a mais para o pagamento integral das dívidas. ' Parecer pela denegação da segurança, com a cassação da medida liminar concedida, prejudicado o agravo regimental”. 
    Decido.
    Conforme relatado, o impetrante insurge-se contra decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que alterou a forma do cálculo do valor das parcelas de pagamento de precatórios do Estado do Acre até então praticada pelo TJAC e determinou a cobrança de valores retroativos de débitos de precatórios supostamente em desacordo com o Regime Especial estabelecido no art. 101 do ADCT, nos termos das EC 94/2016 e 99/2017.
    Por se tratar de tema extremamente delicado, que envolve sucessão de emendas constitucionais regulamentando a matéria, farei análise individualizada de cada alegação do impetrante.
    1) Exercício de 2016
    Extrai-se dos autos que o Município de Marechal Thaumaturgo havia optado pelo regime de pagamento anual previsto pela EC 62/2009. Assim, no exercício de 2016, sob a égide da modulação de efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, o município teria até o fim do ano para adimplir com sua parcela, que perfazia o montante de R$ 306.979,58.
    Ocorre que, antes que sobreviesse o vencimento, foi promulgada a EC 94/2016, em 15.12.2016, implementando novo regime especial para pagamento de precatórios.
     Segundo a citada emenda, que entrou em vigor na data de sua promulgação, os entes federados que estavam em mora na data de 25.3.2015 teriam prazo até 31.12.2020 para realizar a quitação de seus débitos vencidos e os que vencessem dentro desse período.
    O pagamento deveria ser realizado mediante depósito mensal em conta especial do Tribunal de Justiça local, conforme disposto no art. 101 do ADCT, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, confira-se:
    “Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, depositando, mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local”. 
    Diante da inovação legislativa, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 18.1.2017, levando em consideração a existência de mora no pagamento de precatórios em 25.3.2015, entendeu pelo enquadramento imediato do impetrante no regime especial criado pela EC 94/2016, incluindo o valor devido em 2016 no estoque total da dívida a ser quitada até 2020 (eDOC 9). Confira-se:
    “Quanto à parcela anual de recursos que o Município de Marechal Thaumaturgo deveria ter destinado ao pagamento de precatórios no ano de 2016, é preciso que seja feita uma ressalva. 
    O art. 101, caput, do ADCT, dispõe que o regime especial de pagamento de precatórios criado pela EC 94/2016 se aplica aos Estados, o Distrito Federal e os Municípios que estavam em mora com o pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015, e que esses entes deverão quitar até 31 de dezembro de 2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período. Por sua vez, no cálculo das parcelas de recursos que os entes devedores eram obrigados a destinar anualmente ao pagamento de precatórios eram computados os débitos de todos os precatórios vencidos, segundo as regras do antigo regime especial de pagamento criado pela EC 62/2009. Nesse contexto, com a promulgação da EC 94/2016, em 15 de dezembro de 2016, o valor da parcela anual de recursos que o Município de Marechal Thaumaturgo deveria repassar ao Tribunal de Justiça para o pagamento de precatórios até o dia 31 de dezembro de 2016, deverá ser acrescentado ao montante da dívida com precatórios que será quitado até o ano de 2020”. (eDOC 9, p. 4-5)
    Entretanto, o Conselho Nacional de Justiça, ao aprovar o Relatório de Inspeção, em 23.8.2018, determinou que o cálculo dos valores apurados para o exercício de 2016 deveria ser realizado de acordo com a modulação de efeito nas ADIs 4.425 e 2.357, ou seja, nos termos da EC 62/2009, afastando assim a aplicação da EC 94/2016 aos valores do ano de 2016 que ainda não haviam sido pagos quando de sua entrada em vigor, a saber:
    “39) O Tribunal de Justiça do Acre, no tocante a cobrança dos repasses para pagamento de precatórios, deverá observar as regras constitucionais atinentes aos precatórios de acordo com a sua vigência (2010, 2011, 2012, 2013,2014 e 2015 - Artigo 97 ADCT. 2016 -Modulação ADINs 4425 e 4357. 2017 – Artigo 101 com redação da EC 94. 2018 – Artigo 101 com a redação da EC 99). Os textos acima não autorizam, em hipótese alguma, o perdão ou renúncia na cobrança das parcelas em atraso, devendo o Tribunal providenciar a sua regularização nos termos do artigo 33 da Resolução-CNJ 115/2010”.
    Em 21.12.2018, o Tribunal de Justiça do Acre, buscando cumprir estritamente a decisão do Plenário do CNJ, determinou ao Estado adimplir todo o valor remanescente no exercício 2019, a saber:
    “Conforme os parâmetros acima especificados, o município de Marechal Thaumaturgo deverá adimplir os seguintes valores: 
    a) R$ 230.234,68 (duzentos e trinta mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) referente ao ano de 2016, decorrente do débito de R$ 306.979,58 (trezentos e seis mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) não adimplido no ano de 2016, dele deduzido o saldo de R$ 76.744,90 (setenta e seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), que restou em relação ao ano de 2017; 
    b) R$ 73.018,49 (setenta e três mil, dezoito reais e quarenta e nove centavos), referente à parcela recalculada do ano de 2018, decorrente do débito de R$ 218,593,61 (duzentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos e sessenta e um centavos), resultante da aplicação do percentual mínimo de 0,58% da RCL do Município de Marechal Thaumaturgo para o pagamento de precatórios, que foi apurado na entrada em vigor da EC 94/2016 (com a redação da EC 99), dele deduzido o valor de R$ 145.575,12 (cento e quarenta e cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais e doze centavos) que será transferido pelo município até o final do corrente ano; 
    c) R$ 225.333,68 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), referente à parcela do ano de 2019, resultante a aplicação do percentual mínimo de 0,58% da RCL do município de Marechal Thaumaturgo para o pagamento de precatórios, que foi apurado na entrada em vigor da EC 94/2016 (com a redação da EC 99). 
    Portanto, no ano de 2019, o município de Marechal Thaumaturgo deverá destinar o montante total de R$ 528.586,85 (quinhentos e vinte e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ao pagamento de precatórios, que inclui os valores devidos referentes aos exercícios de 2016 e 2018, conforme a determinação do CNJ, bem como o valor referente ao ano de 2019, facultando-se a apresentação de um Plano Anual de Pagamento, consoante as diretrizes desta decisão”. 
    Feitas essas considerações, entendo que assiste razão ao impetrante quanto a esse ponto.
    Como já demonstrado acima, verifica-se que o regime especial de pagamento de precatórios previsto pela EC 94/2016 destinou-se aos entes federativos inadimplentes em 25.3.2015 e incluiu os débitos vencidos e os que vencerão até 31.12.2020, prazo limite para quitação dos valores.
    Dessa forma, levando em conta que o Município encontrava-se inadimplente em 25.3.2015 e que os débitos vincendos também estão abarcados pelo regime especial, parece-me correto o entendimento apresentado inicialmente pelo Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor remanescente do exercício de 2016 deva ser incluído no montante total da dívida com precatórios a ser quitado nos termos das disposições constitucionais pertinentes, observando-se inclusive o disposto na EC 99/2017, no que couber.
    Nesse sentido, cito ementa do MS 36.095, de minha relatora, julgado recentemente pela Segunda Turma:
    “Mandado de Segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Conselho Nacional de Justiça. Precatórios. 4. Exercício de 2016. Aplicação da EC 94/2016, de 15.12.2016. Art. 101 do ADCT. Os entes federativos que, em 25.3.2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31.12.2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período. Inclusão da parcela remanescente do ano de 2016 no montante total da dívida. Possibilidade. 5. Exercícios de 2018 e 2019. Aplicação da EC 99/2017. Percentual de comprometimento mínimo da receita corrente líquida. Art. 101 do ADCT. Percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado em 14.12.2017. 6. Utilização de depósitos judiciais. Homologado o pedido de desistência. 7. Ordem parcialmente concedida, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pelo CNJ, nos autos da Inspeção 0002534-14.2018.2.00.0000, no tópico em que manda aplicar a modulação de efeitos nas ADIs 4.425 e 4.357 ao débito remanescente do exercício de 2016 após a entrada em vigor da EC 94/2016”. (grifei)
    2) Exercício de 2018
    Em 15.12.2017, entrou em vigor a EC 99/2017, que implementou novo regime especial para pagamento dos precatórios.
    O novo regramento se destina aos entes públicos que se encontravam inadimplentes em 25.3.2015, os quais terão até 31.12.2024 para quitação dos débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período. 
    O pagamento deverá ser realizado mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, em montante correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial.
    Como se verifica, a EC 99/2017 alterou o parâmetro de apuração do percentual de comprometimento mínimo da receita corrente líquida, que, além de suficiente para pagamento total dos débitos até 31.12.2024, não poderia ser inferior ao percentual praticado em dezembro de 2017, data de sua entrada em vigor.
    O Tribunal de Justiça do Acre, no âmbito de processo administrativo instaurado para acompanhar o pagamento de precatórios pelo impetrante, proferiu decisão, em 31.1.2018, com o intuito de adequar os cálculos ao disposto pela EC 99/2017, nos seguintes termos:
    “A EC 99/2017, entre outras alterações, ampliou o prazo para quitação dos precatórios para o final do exercício de 2024, por parte daqueles entes devedores inseridos no regime especial de pagamento, mantendo a data de referência para entrada no regime especial em 25 de março de 2015. Ademais, modificou o parâmetro para apuração do valor mínimo da parcela, a fixar o percentual de comprometimento da RCL praticado na data de sua entrada em vigor, conforme a nova redação do art. 101 do ADCT, a seguir transcrito:
    (…)
    Dessa forma, nota-se inicialmente, que o prazo do regime especial de pagamento de precatórios foi ampliado para 2024. Assim, os entes devedores dispõem do prazo máximo de 31 de dezembro de 2024 para pagar os precatórios pendentes e que ingressarão no acervo da dívida durante a vigência do regime.
    (...)
    Os repasses de recurso continuarão sendo realizados de forma mensal, com base em percentual de comprometimento da RCL dos entes devedores, em percentual suficiente para pagamento total da dívida em 2024.
    Nesse contexto, merece análise mais detida a fixação do valor mínimo da parcela mensal a ser repassada para as contas especiais administradas por esta Tribunal.
     A redação do art. 101, caput, do ADCT destaca que o percentual de comprometimento da RCL nunca será inferior ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere o próprio artigo.
    Assim sendo, observa-se que a partir da entrada em vigor das alterações promovidas pela EC 99, em 15 de dezembro de 2017, deve-se auferir o percentual de comprometimento na RCL de cada ente devedor, que será utilizado como patamar mínimo para o cálculo da parcela mensal, tal qual como era previsto na vigência da EC 94/2016, que tinha como patamar mínimo o repasse nunca inferior à média dos valores repassados no período de 2012 e 2014.
    Nesse sentido, os entes devedores disporão do prazo estabelecido para pagamento de seus precatórios, em parcelas mensais, desde que suficientes para quitação da dívida até o final do ano de 2024.
    Este Tribunal entende que a mens legis da EC 99/2017 foi a ampliação do prazo para pagamento dos precatórios. Dessa forma, o valor mínimo da parcela mensal deve ser reduzido conforme o novo prazo, a facultar aos entes devedores a utilização desse período.
    A contrario sensu, a manutenção da parcela apurada para o exercício de 2017, culminaria com a quitação dos precatórios até o exercício de 2020, frontalmente contrária à faculdade dada aos entes devedores para pagamento até o exercício de 2024.
    Portanto, no presente caso o cálculo da parcela mensal para os próximos exercícios deve observar o percentual de comprometimento da RCL do Estado do Acre, em 15.12.2017, em patamar suficiente para pagamento de seus precatórios até o exercício de 2024, de acordo com o caput do § 1º do art. 101 do ADCT.
    (…)
    Para tanto, determino que a Secretaria de Precatórios adote as seguintes providências:
    a) apurar o valor do repasse mensal referente a dezembro de 2017 e ao exercício de 2018, com base no percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida - RCL do Município de Marechal Thaumaturgo correspondente ao valor suficiente para quitação dos precatórios até o ano de 2024;
    (...)”.
    O Conselho Nacional de Justiça, por ocasião da homologação do relatório de inspeção, assentou que “o valor das parcelas com vencimento no ano de 2018 e seguintes não pode ser inferior ao percentual exigido durante a vigência da EC 94”. Por esse motivo, o TJAC, em 24.9.2018, procedeu a novo cálculo do percentual mínimo da receita corrente líquida que deveria ser repassado mensalmente no exercício de 2018 e seguintes. Confira-se:
    “Pela inspeção, conforme determinado pelo CNJ, o percentual mínimo da parcela mensal não pode ser inferior ao percentual (não o valor) praticado na data da entrada em vigência da EC 99, que instituiu o Novo Regime Especial a que se refere Art. 101 do ADCT, que, após recalculado corretamente, equivale a 1% da Receita Corrente Líquida do Estado do Acre, totalizando para o exercício de 2018 um repasse total devido de R$ 58.949.019,73 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e nove mil dezenove reais e setenta e três centavos)”.
    Feitas essas considerações, entendo que a decisão proferida pelo CNJ não merece reparos quanto a esse ponto. 
    De fato, parece-me que o TJAC equivocou-se ao assentar que o valor a ser pago anualmente não poderia ser inferior àquele praticado na data da entrada em vigor da EC 99/2017. Isso porque o texto da emenda constitucional não deixa dúvidas de que é o percentual de comprometimento da RCL que não pode ser inferior àquele praticado em 2017, e não o valor.
    Nesse sentido, cito mais uma vez recente julgado da Segunda Turma nos autos do MS 36.095, de minha relatoria:
    “Mandado de Segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Conselho Nacional de Justiça. Precatórios. 4. Exercício de 2016. Aplicação da EC 94/2016, de 15.12.2016. Art. 101 do ADCT. Os entes federativos que, em 25.3.2015, estiverem em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31.12.2020 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período. Inclusão da parcela remanescente do ano de 2016 no montante total da dívida. Possibilidade. 5. Exercícios de 2018 e 2019. Aplicação da EC 99/2017. Percentual de comprometimento mínimo da receita corrente líquida. Art. 101 do ADCT. Percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado em 14.12.2017. 6. Utilização de depósitos judiciais. Homologado o pedido de desistência. 7. Ordem parcialmente concedida, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pelo CNJ, nos autos da Inspeção 0002534-14.2018.2.00.0000, no tópico em que manda aplicar a modulação de efeitos nas ADIs 4.425 e 4.357 ao débito remanescente do exercício de 2016 após a entrada em vigor da EC 94/2016”.
    Entretanto, cumpre registrar que, no caso dos autos, apesar de o texto da emenda constitucional ser expresso, o TJAC deu-lhe interpretação equivocada, aquiescendo com o pagamento a menor pelo ente público, de modo que, excepcionalmente nessa hipótese, os valores devidos no exercício de 2018 devem ser entendidos como débitos vincendos, a serem também considerados no estoque total da dívida e divididos para pagamento até 2024. 
    Isso porque não se pode admitir que, por interpretação equivocada de outro Poder, o Ente subnacional seja penalizado com o pagamento imediato de quantia de que não tinha ciência ser devedor, caracterizando inadimplemento involuntário. 
    Caso ocorresse inadimplemento voluntário (de que não se cuida no caso dos autos), a própria norma constitucional estipula a correspondente consequência, qual seja, sequestro de verbas pelo próprio Presidente do Tribunal correlato. 
    Sendo assim, deve-se permitir que a importância restante, apurada em relação ao exercício de 2018, equipare-se aos débitos vincendos e que seja reincluída no estoque total da dívida, observando-se a EC 99/2017.
    3) Recálculo do percentual mínimo de comprometimento da RCL após a presente decisão.
    Como já demonstrado, assiste razão ao impetrante quanto ao pleito de aplicação do regime especial previsto pelas ECs 94/2016 e 99/2017 ao débito remanescente do Estado existente na data de sua entrada em vigor (dezembro/2016).
    Entretanto o acolhimento do citado pedido possui implicações diretas no cálculo do percentual mínimo de comprometimento da receita corrente líquida dos exercícios posteriores.
    Explico.
    Ao incluir o débito não adimplido no ano de 2016 ao estoque total da dívida, o TJAC concluiu que o percentual de endividamento da receita corrente líquida de 0,81 seria suficiente para quitar a dívida no prazo vigente à época.
    Entretanto, após o recálculo decorrente da determinação do CNJ, o TJAC, excluindo o referido valor, apurou o percentual de 0,58 como percentual mínimo praticado em janeiro de 2017, o que reflete diretamente no cálculo dos valores devidos nos exercícios de 2018 e seguintes, por força do disposto na EC 99/2017, a qual estabelece que o percentual mínimo de comprometimento da receita corrente líquida não pode ser inferior ao praticado em 15.12.2017.
    Confira-se trecho da decisão proferida pelo TJAC, em cumprimento à decisão do CNJ quanto à questão:
    “E para apurar o percentual mínimo da receita corrente líquida, com a entrada em vigor da EC 94, em 15 de dezembro de 2016, levou-se como parâmetro o estoque total da dívida então existente e o valor mensal que então passou a ser devido, considerando então que a liquidação total da dívida deveria se dar até 31 de dezembro de 2020, ou seja, pegou-se o estoque total da dívida e o dividiu pelo número de meses que então faltava para terminar o prazo de pagamento das dívidas de precatórios do regime especial, que era 31.12.2020. Com essa metodologia, incluído o valor já referido e que então estava previsto e faltou pagar em 2016, chegou-se, em janeiro de 2017, ao recalcular o estoque, como indicado acima, ao percentual de endividamento da receita corrente líquida de 0,81%, como percentual suficiente para quitar o total da dívida então em estoque até 31.12.2020. Entretanto, como foi determinada pelo CNJ a apuração e cobrança dos valores no exercício do ano de 2016, sob a vigência das regras da modulação da EC 62, deve-se retirar o valor de R$ 306.979,58 (trezentos e seis mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) do estoque total da dívida que então, em janeiro de 2017, fez achar-se o percentual de endividamento da receita corrente líquida para, daí, igualmente saber o percentual mínimo praticado com a entrada em vigor do regime especial a que se refere o artigo 101 do ADCT e então fixar os valores corretos devidos nos anos de 2017, 2018 e seguintes, enquanto sob a vigência da EC 99. Assim sendo, considerado o estoque total da dívida em janeiro de 2017, sob a vigência da EC 94, excluído o montante referido de 2016 e que ora está sendo cobrado separadamente, cumprindo a Decisão do CNJ que entendeu devido pelo exercício de 2016, apurou-se o percentual fixado em 0,52%, como percentual mínimo praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere o artigo 101 do ADCT. Referido percentual de 0,58% da receita corrente líquida - RCL do município de Marechal Thaumaturgo será considerado para fixar os valores corretos por ele devidos nos anos de 2017, 2018 e seguintes, enquanto sob a vigência da EC 99, como determinado para cobrança pelo CNJ”.
    Dessa forma, ao concluir que o valor residual do ano de 2016 deve ser incluído no regime especial, é necessário que o Tribunal de Justiça do Acre proceda novamente aos ajustes necessários, considerando a repercussão desses cálculos nos anos subsequentes (2017, 2018 e 2019).
    Acrescento que a necessidade do reajustamento dos cálculos é decorrência lógico-jurídica da procedência do pedido formulado pelo impetrante referente à aplicação da EC 94/2016 aos débitos remanescentes do exercício de 2016, incluindo o percentual mínimo, não configurando, desse modo, julgamento ultra ou extra petita.
    4) Dispositivo
    Ante o exposto, confirmo a liminar e concedo parcialmente a ordem para cassar pontualmente a decisão proferida pelo CNJ, no autos da Inspeção 0002534- 14.2018.2.00.0000, apenas para permitir a inclusão dos valores não adimplidos nos exercícios de 2016 e 2018 no estoque total da dívida para pagamento até 2024.
    Determino, ainda, que o Tribunal de Justiça do Acre proceda ao recálculo dos precatórios devidos nos anos de 2017, 2018 e 2019, tendo vista os termos da presente decisão.
    Prejudicado o agravo regimental (eDOC 32).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente